Tribunal: STF
Processo: Rcl 87469
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Brasília/DF no Processo 0000246-34.2015.5.10.0012, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 58/DF e 59/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.867/DF e no Recurso Extraordinário – RE 1.269.353 RG/DF, Tema 1.191 da Repercussão Geral.



    O reclamante afirma que o Tribunal reclamado: “[...] aplicou simultaneamente SELIC + juros mensais de 1%, caracterizando bis in idem expressamente vedado pelo STF” (doc. 1, p. 1).  



    Prossegue argumentando que:  



    [...] A sentença de embargos à execução (ID f65754c, citada na Decisão ID 42eba84) expressamente determinou que a atualização do dano moral se desse exclusivamente pela taxa SELIC, afastando a cumulação de juros de 1% ao mês, de modo a evitar bis in idem. 



    Entretanto, a Contadoria procedeu exatamente ao contrário, mantendo a cumulação da SELIC com juros mensais de 1%, o que elevou artificialmente o débito e induzindo o Juízo em erro, resultando: 



    • na liberação indevida de valores ao reclamante; 



    • sem que o SERPRO fosse intimado a se manifestar sobre os cálculos atualizados — violando o art. 879, §2º, da CLT. 



    Os cálculos, apresentados pela Contadoria nos IDs 5b40523 e 61cdf1b, em 24/09/2024, aplicaram de forma equivocada e em manifesto desacordo com o título executivo judicial, a taxa SELIC cumulada com juros de 1% ao mês. 



    Todavia, mesmo não havendo qualquer intimação em setembro de 2024, quando os cálculos judiciais foram apresentados nos autos, o Juiz reclamado não acolheu a manifestação do Serpro, que chamou o feito à ordem e impugnou os cálculos, declarando preclusa a discussão e ignorando a afronta à coisa jugada material, questão de ordem pública (doc. 1, p. 3).  



    Sustenta, também, que:



    [...] No caso concreto, o título executivo é omisso quanto ao índice de atualização e juros. Nessas situações, a própria modulação da ADC 58 determina que deve ser adotada a SELIC, independentemente do trânsito em julgado ou fase executória. (ADC 58, modulação, item 9).



    Logo não há preclusão possível; não há limitação por eventual trânsito em julgado. A decisão do STF prevalece obrigatoriamente, por força do art. 102, §2º, da Constituição Federal. 



    O juízo reclamado desconsiderou tese vinculante, aplicou regime vedado, gerou enriquecimento sem causa e violou segurança jurídica e hierarquia constitucional (doc. 1, p. 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] a procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a estrita observância da tese firmada na ADC58 e no Tema 1191 do STF, retificando os cálculos e restituindo ao Serpro os valores pagos a maior, conforme parecer técnico Id 0b2a099 (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, como será demonstrado.



    Transcrevo do ato reclamado:



    [...] Análise. 



    Verifica-se, da documentação acostada aos autos, que a execução foi conduzida mediante intimações regulares das partes. 



    A decisão de ID , publicada em 19/06/2024, determinou a retificação do cálculo f65754c homologado com a aplicação exclusiva da taxa SELIC e, uma vez transitada em julgado, conferiu plena autoridade à Contadoria para proceder à atualização do débito. 



     A análise da linha do tempo processual demonstra que: 



    1. A sentença que apreciou os embargos à execução e a impugnação aos cálculos (ID f65754c) foi devidamente publicada e transitou em julgado em 19/06/2024;



    2. Após a atualização dos cálculos pela Contadoria (ID 5b40523 e 61cdf1b), o Exequente manifestou-se requerendo a liberação dos valores.;



     3. Foi proferida sentença de extinção da execução em 21/01/2025 (ID 53696dd), devidamente publicada em 23/01/2025, com intimação às partes; 



     4. O SERPRO foi intimado para pagar o saldo remanescente de R$ 12.411,81 em 14/03/2025 e, após inércia inicial, efetuou o pagamento em 26/03/2025;



    5. Em 03/04/2025, foi determinada a transferência do valor complementar e o arquivamento dos autos, dado o integral adimplemento da obrigação. 



    A manifestação do SERPRO, protocolada em 17/04/2025, ocorre após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos e extinguiu a execução por cumprimento integral da obrigação. 



    A alegação de ausência de intimação dos cálculos posteriores à sentença de ID f65754c não se sustenta, uma vez que o executado teve diversas oportunidades para se manifestar e interpor os recursos cabíveis, especialmente diante da intimação da sentença de extinção da execução e da ordem de pagamento do saldo remanescente. 



    A jurisprudência colacionada pelo exequente reforça o entendimento da preclusão, tanto temporal quanto lógica, para arguir nulidades ou discutir questões já decididas em fases processuais anteriores, quando as partes tiveram a oportunidade de se manifestar e não o fizeram. O silêncio do executado em momentos-chave do processo, seguido do adimplemento das obrigações, configura anuência com os termos da execução.



     Reabrir a discussão sobre os critérios de cálculo neste estágio processual, após o trânsito em julgado da decisão e a extinção da execução, violaria a coisa julgada, os princípios da segurança jurídica e da estabilidade processual, e configuraria uma tentativa de reverter atos processuais válidos e eficazes. 



    Diante do exposto, e considerando que a matéria suscitada pelo executado já se encontra acobertada pela preclusão temporal e lógica, bem como pela coisa julgada, a manifestação apresentada pelo SERVICO FEDERAL DE INDEFIRO INTEGRALMENTE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). 



    Determino: 



    A manutenção dos valores já liberados ao exequente, TAMER AMERICO LIMA declarando-se inexistente qualquer excesso de execução ou valor a ser MENDONCA, devolvido. 



    O arquivamento definitivo dos autos, ante a quitação integral do débito e a extinção da execução (doc. 16, pp. 4-5 – grifei).



    Depreende-se, da base empírica do ato reclamado acima transcrito, que a decisão que homologou os cálculos ora questionados transitou em julgado em 19/6/2024. Como bem pontuou o Tribunal reclamado, reabrir a discussão quanto aos critérios utilizados nos cálculos, neste momento processual, após o trânsito em julgado e extinção da execução, inclusive, com o pagamento do valor devido, violaria a coisa julgada e a segurança jurídica.



    Ao contrário do alegado, o reclamante teve diversas oportunidades para se manifestar sobre os critérios utilizados nos cálculos. Destaco que a atitude do reclamado de, quando intimado para pagar o saldo remanescente, efetuar o pagamento (doc. 16, p. 4) reforça a sua resignação quanto à forma de cálculo apresentada.



    Dessa forma, entendo que a decisão reclamada está em perfeita consonância com os paradigmas invocados, tendo em vista que o caso concreto enquadra-se na modulação de efeitos estabelecida por esta Suprema Corte, ante a incidência do instituto da preclusão.  



    Com base nesse entendimento, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já decidiram:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser.



    III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 50.293 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/3/2022 – grifei).  



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CASOS DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. Aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em sentença transitada em julgado.



    2. O Juízo sentenciante fixou expressamente a incidência do IPCA-e, em momento anterior à estabilização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Dessa forma, deve ser prestigiado o comando estabelecido na sentença, nos termos do que foi estipulado na tese do Tema nº 1191 da Repercussão Geral, sobre a modulação dos efeitos das ADCs 58 e 59.



    3. Apenas se justificaria a modificação da sentença em desfavor do reclamante, caso esta Corte houvesse determinado a superação da coisa julgada e a aplicação da tese principal (IPCA-e na fase pré-judicial e SELIC após ajuizamento), independente de qualquer outra condição. Uma vez que foi reconhecida a validade das sentenças que determinaram a aplicação do IPCA-e por todo o período, o ato reclamado se mostrou válido.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 59.550 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/8/2023 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.516 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. ADC 58. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não constatar desrespeito ao decidido na ADC 58, ante a preclusão, na origem, da questão concernente à definição dos índices a serem adotados nos cálculos de liquidação de execução trabalhista. 2. A parte agravante alega não ocorrida a preclusão e insiste na ofensa ao proclamado no processo objetivo, no que, na elaboração dos cálculos, se aplicou a taxa Selic cumulada com juros de 1% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa à orientação adotada na ADC 58, relativamente à definição do índice de correção monetária e da taxa de juros de mora incidentes sobre condenação trabalhista. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A observância dos parâmetros estabelecidos na ADC 58 quanto ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora incidentes sobre condenações trabalhistas não alcança processos em que preclusa a matéria. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido (Rcl 73.050 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2025).  



    No mesmo sentido, cito: Rcl 79.302/SP, DJe 29/5/2025, da minha relatoria. 



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator